Tribunal: TJBA
Processo: 0000631-35.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000631-35.2016.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ACACIA ADARTH SILVA DE LIMA

Advogado(s)
:
FELIPE ANDRADE RIBEIRO, MARCO AURELIO ANDRADE GOMES, NELSON DA FONSECA DALTRO NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO DA RÉ NA EMBOSCADA ARMADA CONTRA O COMPANHEIRO, MEDIANTE ATRAÇÃO DA VÍTIMA AO LOCAL DA EXECUÇÃO, EM CONTEXTO DE RELACIONAMENTO EXTRACONJUGAL COM CORRÉU. PRETENSÃO DE JUNTADA, EM GRAU RECURSAL, DE PARECER TÉCNICO E NOTÍCIA JORNALÍSTICA NÃO SUBMETIDOS AO CONTRADITÓRIO NO MOMENTO PROCESSUAL PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. ART. 479 DO CPP. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE QUÓRUM MÍNIMO DE JURADOS E POR USO DE ARGUMENTO DE AUTORIDADE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS EM PLENÁRIO NEM REGISTRADAS EM ATA. PRECLUSÃO. MÉRITO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ART. 5º, XXXVIII, “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEREDICTO CONDENATÓRIO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. PROVAS QUE INDICAM A ATUAÇÃO DA APELANTE NA EMPREITADA CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL SUBSTITUIR A VALORAÇÃO FÁTICA DO CONSELHO DE SENTENÇA OU EXCLUIR QUALIFICADORA AMPARADA NO ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, ANTE A PREMEDITAÇÃO, E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, EM RAZÃO DO IMPACTO FAMILIAR DECORRENTE DA MORTE DA VÍTIMA, QUE DEIXOU DUAS FILHAS MENORES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PELO CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. DETRAÇÃO PENAL A SER EXAMINADA NA EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA MANTIDA À LUZ DO TEMA 1068 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por ACACIA ADARTH SILVA DE LIMA contra a sentença de ID 99427155, proferida pelo MM. Juízo da VARA CRIMINAL DE CANDEIAS, que nos autos da Ação Penal n.º 0000631-35.2016.8.05.0044, ouvido o Conselho de Sentença, condenou a ré à pena de 18 anos de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, e determinou a imediata execução provisória da pena. Narram os autos que no dia 01/04/2015, por volta das 10:00 horas, na via pública Rua Tiradentes, nas proximidades do Estádio, Bairro Sarandi, Candeias/BA, os acusados OTAMAR DA SILVA DE JESUS e ACACIA ADARTH SILVA DE LIMA, em comunhão de desígnios com os adolescentes GILBERTO SABINO JÚNIOR e ADRIANO ARAÚJO REBOUÇAS, “BIGU”, irmão de OTAMAR, praticaram a conduta típica de homicídio duplamente qualificado contra a vítima ORLANDO SOUZA DE SANTANA. Os acusados tinham um relacionamento amoroso, embora ACÁCIA e a vítima fossem casados. Os quatro inculpados planejaram matar ORLANDO e, no dia e hora dos fatos, ACÁCIA atraiu ardilosamente a vítima até o local do crime, onde foi emboscada por OTAMAR, GILBERTO e ADRIANO. Surpreendendo a vítima e impossibilitando-a de se defender, OTAMAR sacou um revólver e deflagrou três disparos causando na vítima feridas pérfuro-contusas, e passando a arma para os adolescentes, os quais também efetuaram disparos, resultando da ação delituosa as lesões descritas em, as quais, por sua natureza e sede, foram a causa eficiente da morte da vítima. Ainda segundo se logrou apurar, o motivo do crime foi torpe, consistente no fato de que a vítima estava desconfiada do relacionamento amoroso havido entre os acusados, tendo estes, então, decidido ceifar a vida de ORLANDO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada, em sede de apelação, de parecer técnico e notícia jornalística não apresentados na fase própria do procedimento do júri; (ii) estabelecer se podem ser conhecidas as nulidades relativas ao alegado número insuficiente de jurados e ao suposto uso de argumento de autoridade pelo Ministério Público, quando não suscitadas em plenário nem registradas em ata; (iii) determinar se o veredicto condenatório é manifestamente contrário à prova dos autos, a justificar novo julgamento; (iv) definir se a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri pode ser mantida; e (v) estabelecer se a pena aplicada comporta redimensionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 479 do CPP impede a utilização, no julgamento pelo júri, de documentos não juntados aos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis e sem ciência da parte contrária, porque a regra protege o contraditório e a paridade de armas no debate plenário.

4. A defesa não justifica a extemporaneidade da apresentação do parecer técnico e da notícia jornalística, que não integraram o acervo submetido aos jurados, de modo que a sua juntada em grau recursal não pode servir para reabrir a discussão probatória após o encerramento do julgamento.

5. As nulidades ocorridas em plenário devem ser suscitadas logo após sua ocorrência, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do CPP.

6. A ata da sessão registra a presença da defesa técnica, sua atuação em plenário e a ausência de qualquer protesto quanto ao número de jurados presentes ou quanto ao alegado uso de argumento de autoridade pelo Ministério Público.

7. A defesa anuiu com a realização da sessão com o quantitativo de jurados então presente, o que impede posterior insurgência recursal fundada na mesma circunstância, em razão da vedação ao comportamento contraditório e à nulidade de algibeira.

8. A soberania dos veredictos, assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, limita a intervenção do tribunal revisor às hipóteses excepcionais em que a decisão do júri se mostra manifestamente divorciada da prova dos autos.

9. A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame necroscópico que atesta a morte da vítima por hemorragia aguda e traumática decorrente de projéteis de arma de fogo.

10. A autoria atribuída à apelante encontra apoio em conjunto probatório que inclui declarações do adolescente Gilberto Sabino Júnior, em delegacia e em juízo, apontando a ré como mandante do crime em conjunto com Otamar, bem como declarações deste corréu sobre o relacionamento amoroso com a apelante e sobre o ajuste para eliminar a vítima.

11. Os depoimentos dos familiares da vítima, colhidos em juízo e em plenário, convergem em pontos essenciais acerca do relacionamento conturbado entre a apelante e a vítima, da descoberta da traição com Otamar, do sofrimento da vítima, do chamamento desta a Candeias e das circunstâncias indicativas da participação da ré na atração da vítima ao local da execução.

12. Divergências periféricas entre relatos colhidos em momentos distintos não eliminam a coerência do núcleo incriminador acolhido pelos jurados, sobretudo em crime praticado em concurso de agentes e mediante emboscada.

13. A condenação não se apoia exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas em apreciação global do acervo probatório, composto por elementos informativos e por provas produzidas sob contraditório, o que afasta a alegação de ofensa ao art. 155 do CPP.

14. A circunstância de apenas duas testemunhas terem sido ouvidas em plenário e de não haver testemunha ocular direta da execução não inviabiliza a condenação no Tribunal do Júri, que pode formar convicção com base em prova indiciária robusta, elementos contextuais e circunstâncias do fato.

15. A qualificadora submetida ao Conselho de Sentença encontra amparo no conjunto probatório, e o tribunal revisor não pode afastá-la quando não se mostram manifestamente dissociadas dos autos.

16. A culpabilidade pode ser valorada negativamente em razão da premeditação do crime, porque o planejamento meticuloso da execução revela especial reprovabilidade distinta da qualificadora referente ao modo de execução.

17. As consequências do crime justificam valoração desfavorável, pois a vítima deixou duas filhas de 11 e 13 anos à época dos fatos, circunstância concreta apta a demonstrar impacto familiar que excede a inerência normal do tipo penal.

18. O redimensionamento da pena-base deve observar o critério de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao homicídio qualificado, o que conduz, diante de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, à fixação da pena definitiva em 16 anos e 6 meses de reclusão.

19. A detração penal constitui matéria de execução, a ser apreciada pelo juízo competente, não cabendo ao órgão julgador da fase de conhecimento promovê-la diretamente.

20. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri decorre do entendimento firmado pelo STF no Tema 1068, segundo o qual a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da condenação, independentemente do total da pena aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

21. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“O art. 479 do CPP impede a juntada e utilização, em sede recursal, de documentos não submetidos tempestivamente ao contraditório no procedimento do júri, quando ausente justificativa idônea para a extemporaneidade.”

“As nulidades ocorridas em plenário devem ser arguidas no momento oportuno e registradas em ata, sob pena de preclusão, sendo vedada a nulidade de algibeira.”

“Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Tribunal do Júri que reconhece a participação da ré em homicídio qualificado quando o veredicto encontra apoio em laudo pericial, declarações de corréu e coautor e depoimentos testemunhais convergentes em pontos essenciais.”

“A premeditação do crime autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.”

“As consequências do homicídio podem ser valoradas negativamente quando a morte da vítima produz impacto concreto e acentuado sobre filhas menores.”

“A soberania dos veredictos autoriza a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, nos termos do Tema 1068 do STF.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “a”, “b”, “c” e “d”. CPP, arts. 155, 479, 492, 563, 564, III, “i”, 571, VIII, e 593, III, “d”. CP, arts. 42, 59 e 121, § 2º, II, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.320.392/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.05.2023, DJe 05.06.2023. STJ, AgRg no REsp nº 2.012.667/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023. STJ, AgRg no HC nº 602.291/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 01.12.2020, DJe 07.12.2020. STJ, AgRg no REsp nº 1.828.768/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.06.2020, DJe 25.06.2020. STJ, REsp nº 1.637.288/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 08.08.2017, DJe 01.09.2017. STJ, AgRg no RHC nº 164.625/RJ, Quinta Turma, j. 17.10.2022, DJe 20.10.2022. STJ, HC nº 791.317/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.04.2024, DJe 30.04.2024. STJ, RHC nº 57.035/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17.04.2017. STJ, REsp nº 1.245.836/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.02.2013, DJe 27.02.2013. STJ, HC nº 457.452/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 23.08.2018, DJe 06.09.2018. TJBA, Recurso em Sentido Estrito nº 0300987-48.2014.8.05.0004, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, pub. 17.08.2021. STJ, AgRg no REsp nº 2.113.431/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 18.06.2024, DJe 25.06.2024. TJBA, Apelação nº 8000062-13.2024.8.05.0109, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, pub. 03.09.2025. STJ, AgRg no REsp nº 2.045.977/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.11.2023, DJe 29.11.2023. STF, RE nº 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, Tema 1068 da Repercussão Geral, j. 12.09.2024. STJ, AgRg no HC nº 788.126/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Rel. p/ acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.09.2024, DJe 27.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
Criminal
n.º 0000631-35.2016.8.05.0044,
em que figuram como apelante ACACIA ADARTH SILVA DE LIMA e apelado o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES de nulidade e, no mérito,
DAR
PROVIMENTO
EM PARTE
ao recurso apenas para reduzir a pena definitiva para 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2026.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84